Tribunal: CARF
Processo: 10935.001332/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
CONTABILIZAÇÃO ANTECIPADA DE RECEBIMENTOS DE VENDAS.
A indevida contabilização, antes da efetiva data da realização, de recebimentos de vendas, deve ser considerada na reconstituição da conta Caixa, a fim de apurar os saldos credores decorrentes dessa pratica.
FALTA DE COMPROVANTE DA TRADIÇÃO DOS VALORES. EMPRÉSTIMOS FICTÍCIOS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O registro contábil sem qualquer documento comprobatório da efetiva entrega dos recursos não é meio de prova de empréstimos tomados e a falta de comprovação da efetividade dos ingressos contabilizados como empréstimos tomados autoriza sua exclusão da conta Caixa.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA.
O saldo credor de caixa caracteriza a presunção de omissão de receitas em montante equivalente.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE. APLICABILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão.
PIS E COFINS. SALDOS CREDORES
Consideram-se, na apuração dos valores a exigir de ofício, os saldos credores existentes na contabilidade.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS DA DECISÃO RELATIVA AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal, exceto quanto a elementos específicos contestados.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001332/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CEREALISTA CECCON VERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 31/12/2005
CONTABILIZAÇÃO ANTECIPADA DE RECEBIMENTOS DE VENDAS.
A indevida contabilização, antes da efetiva data da realização, de recebimentos
de vendas, deve ser considerada na reconstituição da conta Caixa, a fim de
apurar os saldos credores decorrentes dessa pratica.
FALTA DE COMPROVANTE DA TRADIÇÃO DOS VALORES.
EMPRÉSTIMOS FICTÍCIOS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
O registro contábil sem qualquer documento comprobatório da efetiva entrega
dos recursos não é meio de prova de empréstimos tomados e a falta de
comprovação da efetividade dos ingressos contabilizados como empréstimos
tomados autoriza sua exclusão da conta Caixa.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA.
O saldo credor de caixa caracteriza a presunção de omissão de receitas em
montante equivalente.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO
POR
FRAUDE.
APLICABILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a omissão.
PIS E COFINS. SALDOS CREDORES
Consideram-se, na apuração dos valores a exigir de ofício, os saldos credores
existentes na contabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001332/2009-61
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS DA DECISÃO
RELATIVA AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal, exceto quanto a elementos específicos contestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, 1520/1542, contra Acórdão da DRJ, fl. 1499-
1515, que deu parcial provimento à impugnação administrativa interposta pelo contribuinte
contra autuação que apontou omissão de receitas decorrentes de saldo credor de caixa.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o processo dos autos de infração de fls. 781/805, em que se exigem:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 247.543,92, lavrado
exigindo o imposto apurado pelo lucro real trimestral:
a.1.) devido a omissão de receitas decorrente de saldo credor explícito na contabilidade:
fato gerador em 30/06/2005; base legal no art. 24 da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de
1.995; arts. 249, II, 251 e parágrafo único, 279, 281, 1, 288 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR de 1999 (Decreto n“ 3.000, de 26 de março de 1999); '
a.2) omissão de receitas identificada devido a saldo credor de caixa decorrente de
ajustes dos saldos na contabilidade: fatos geradores em 30/06/2005 e 31/12/2005; base
legal nos arts. 24 da Lei n" 9.249, de 1995: arts. 249, II, 251 c parágrafo único, 279.
281, 1, 288 do RIR de 1999;
a.3) omissão de receitas identificada devido a saldo credor de caixa acobertados por
empréstimos fictícios: fatos geradores em 30/09/2005 e 31/'12/2005; base legal nos arts.
24 da Lei n“ 9.249, de 1995; arts. 249, II, 251 e parágrafo único, 279, 281., I, 288 do
RIR de 1999;
a.4) excesso de depreciação de bens do ativo imobilizado, devido a taxa aplicada: fatos
geradores em 31/03/2005, 30/06/2005. 30/09/2005. 31/12/2005: base legal nos arts. 249,
1. 251 e parágrafo único, 299 e 310 do RIR de 1999;
a.5) lucro real escriturado mas não declarado, fatos geradores em 30/06/2005 e
31/12/2005; base legal nos arts. 249, 250 e 926 de RIR de 1999;
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

b) contribuição ao Programa de Integração Social -- PIS, no valor de R$ 3.381,51,
referente à omissões de receitas descritas, apurado depois de compensados os saldos
credores existentes em períodos anteriores: fato gerador em 31/12/2005; base legal nos
arts. 1a e 3a da Lei Complementar n° 7, de 07 de setembro de 1970; art. 24, § 2° da Lei
no 9.249. de 1995; arts. 2°. 1, “a” e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no
4.524, de 17 de dezembro de 2002:
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - (CSLL no valor de R$ 383.771.17, em
decorrência das infrações:
c.1) excesso de depreciação, fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005;
c.2) devido a lucro real escriturado e não declarado. fatos geradores em 30/06/2005 e
31/12/2005;
c.3) omissão de receitas identificada devido a saldo credor de caixa apurado na
contabilidade: fato gerador em 30/06/2005;
c.4) omissão de receitas identificada devido a saldo credor de caixa decorrente de
ajustes efetuados nos saldos contábeis: fatos geradores em 30/06/2005 e 31/12/2005;
c.5) omissão de receitas identificada devido a saldo credor de caixa decorrente de
registro de empréstimos fictícios: fatos geradores em 30/09/2005 e 31/12/2005 e.6) base
legal nos arts. 2o e §§ da Lei n. 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 24 da Lei n"
9.249, de I9951 art. 1” da Lei n“ 9.316, de 22 de novembro de 1996; art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002;
d) contribuição ao Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no
valor de R$ 15.575,55, referente às omissões de receitas descritas, apurado depois de
compensados os saldos credores existentes em períodos anteriores: fato gerador em
31/12/2005; com base legal nos arts. 2a, II e parágrafo único, 3a, 10, 22, 51 e 9.1 do
Decreto na 4.524, de .l 7 de dezembro de 2002.
2. Foi aplicada multa de oficio de 75% do art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, sobre as
infrações 001- Saldo credor explícito na contabilidade, 004 - Depreciação de bens do
ativo imobilizado e 005 - Resultados operacionais não declarados; e a multa de 150% do
mesmo artigo e lei, inciso II, sobre as exigências de IRPJ relativas a 002 e 003 - Saldo
credor de caixa decorrentes de ajustes na contabilidade e de empréstimos fictícios e
sobre as correspondentes exigências de CSLL e ainda sobre o PIS c a Cofins exigidos; e
juros de mora segundo o art. 61, § 3a da Lei n" 9.430. de 1996.
3. Às fls. 738/768, descrição dos procedimentos e autuação, no Termo de Constatação
Fiscal; as fls. 769/780, demonstrativos dos valores das infrações.
4. O processo consiste em oito volumes; o autuante informou que apresentou
Representação Fiscal para Fins Penais - IRPJ.
5. A empresa foi cientificada dos autos de infração e do Termo de Constatação Fiscal
em 05/03/2009 e, tempestivamente, em 03/04/2009, apresentou a impugnação de fls.
813/836, acompanhada dos documentos de fls. 437/1.362.
6. Após descrever a autuação e os procedimentos fiscais, pugna pelo reconhecimento da
validade jurídica dos contratos formados entre a autuada e terceiros; que sejam
considerados os ajustes do Caixa que apresenta, asseverando que em decorrência do
exposto não resta mais saldo credor de caixa algum; sobre a omissão de lucros nas
declarações apresentadas, nega que signifique que a empresa não recolheu qualquer tipo
de tributo e requer a redução da multa qualificada para a de 75% sobre eventual tributo
que reste a pagar; sobre a depreciação contabilizada concorda em parte com o autuante e
diz ter efetuado novos cálculos que afirma apresentar; sobre a antecipação da
contabilização do recebimento de vendas, diz que não implica em acréscimo ou redução
de tributos devidos; requer que se decrete a inexistência dos tributos reflexos apurados e
que se mantenham os saldos credores de PIS e Cofins da contabilidade.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

7. Acerca dos contratos de empréstimos firmados entre a empresa e terceiros, assevera
que o fiscal afirmou serem simulados. só com base em suas conclusões pessoais,
evidenciando sua predisposição de não aceitar meios de prova diferentes dos
tradicionais depósitos bancários e cópias de cheques; que, insatisfeito com os originais
dos contratos, recibos e registros contábeis efetuados em tempo hábil contatou os
credores e, mesmo tendo estes prestado esclarecimentos, persistiu em considera-los
inválidos; aponta equívocos nas seguintes conclusões fiscais:
a. Que cada cidadão deve levar seu dinheiro até o banco - ocorre que a população do
interior, domiciliada longe do maior agente financeiro para a agricultura, Banco do
Brasil, tem certa aversão a bancos e prefere administrar e guardar o dinheiro ela mesma;
os pequenos e médios produtores da região adquirem insumos e pagam com o resultado
da colheita, ou a armazenam para realizar quando houver bom preço e o resultado não
raro é aplicado na mão do próprio comerciante, devido a segurança c liquidez, além de
não recolherem a então vigente CPMF; a ausência de movimentação financeira do
credor não é motivo para desqualificar o empréstimo, como, por exemplo, o Sr. Francis
Luiz Pagani que, apesar de ter faturado R$ 63.505,00 em 06/06/2005 para a Ceccon. fl.
332, não consta do seu extrato bancário que tenha depositado esse valor, e pergunta,
onde estaria o dinheiro senão na mão do produtor ou emprestado?
b. Cidadãos com dinheiro em restado à autuada. Enquanto captam recursos junto a
instituição financeira - raciocínio típico de quem não participa do sistema produtivo,
pois os produtores acumulam pequenos valores corno poupança e simultaneamente
recorrem aos créditos subsidiados e com as garantias do Proagro contra riscos
climáticos, bem como a financiamentos de longo o prazo para investimentos, caso do
Sr. Ademar Braz leal;
c. Operação efetuada em domingo (fl. 744, item 36, "a",) - por ser normal
funcionamento de empresas que operam com produtos rurais, nos sábados, domingos e
feriados;
d. Falta dos recibos originais (fl. 747. Item 41. "b") - foram extraviados, porém foram
realmente elaborados nas datas citadas:
e. Não necessidade dos empréstimos pela autuada, pois a conta Caixa apresentava
elevados saldos - ocorre que a empresa capta recursos no momento em que existe a
oferta, que irem sempre existe, e questiona se seria ao caso de captar recursos quando as
contas já estivessem vencidas e o Caixa “estourado"'?
f. Caixa flutuante - onde permanecem no (Caixa. Dinheiro, vales, cheques, cheques pré-
datados em relação a que autores renomados afirmam que podem ocorrer , problemas de
ordem de classificação contábil de valores;
g. Elevado saldo de caixa, enquanto o saldo de bancos era negativo (fl. 739, "h") - mas o
fiscal não percebeu que em alguns momentos havia sobras no Banco do Brasil e saldo
negativo no Sicredi; que o autuante não percebeu a alta liquidez da autuada que não teve
nenhum cheque devolvido ou título protestado, que os saldos no Banco do Brasil Dois
Vizinhos/PR, conta 2000-l indicavam sobras de elevados valores, desde R$ .l09.527,99
em 09/03/2005, até R$ 549.353,87 em 31/08/2005; que o fiscal não entendeu que o
custo operacional de acobertar a situação exposta e maior que o juro cobrado pelo
banco.
8. Sobre a omissão dos lucros, o fato de ter apresentado a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ totalmente zerada e não ter apresentado a
retificadora (elaborada e apresentada ao autuante) não significa que a empresa deixou de
recolher qualquer tipo de tributo, pois foi um erro de procedimento e transmissão de
dados, não se tratando de prática pensada de sonegação; por isso. se restar tributo a ser
pago. a multa deve ser de apenas 75%, pois a sonegação não restou tipificada pela
declaração inexata; além de que, em caso de dúvida, a lei deve ser interpretada de
maneira mais favorável ao contribuinte, a teor do art. 112, II do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei n“ 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

9. Concorda em parte com o questionamento do autuante sobre os cálculos da
depreciação do imobilizado da empresa, pois constatou que em certos trimestres o
processamento eletrônico da empresa gerou e lançou despesas em desconformidade com
a legislação; afirma que elaborou novos cálculos, que anexa, que compõem nova
apuração do resultado, mas que não acarretam tributos a recolher, haja vista o saldo de
prejuízos acumulados a compensar.
10. Afirma que procedeu a novo levantamento completo da conta Caixa registrada no
livro Razão 02, e concorda que havia certos equívocos tios lançamentos contábeis e
erros de processamento; que, enquanto o fiscal apontou aquilo que é desfavorável a
empresa, a autuada neste momento aponta tudo que vem esclarecer a sua defesa,
inclusive lançamentos contábeis que, após ajustados, fazem prova a favor da
contribuinte, tais como lançamentos indevidos ou em duplicidade que demonstra as fls.
822/834, o que torna notória a inexistência de saldo credor de Caixa, de omissão de
receitas e de tributos sonegados.
11. Assevera que a antecipação da contabilização do recebimento de vendas não implica
em acréscimo ou redução de tributos a serem pagos, haja vista a folga de Caixa
existente na empresa, conforme demonstrou no tópico anterior.
12. Que a tributação reflexa (CSLL, PIS e Cofins), descrita pelo fiscal as fls. 761/766
cai por terra ao ser descaracterizada a omissão de receita.
l3. Conclui a impugnação, requerendo que seja decretada a nulidade da autuação e
consideradas as retificações do Caixa que apresentou.
l4. Esta DRJ solicitou a diligência de fl. 1.366, efetuada pela DRF, fls. 1.367/11.499,
cientificada a litigante, fl. l.50l. em 30/08/20l0, contestada pela empresa em 23/09/2010,
fls. 1.502/1.505, por meio de seu procurador, fl. 95, em que se propõe a apresentar
esclarecimentos “em razão de alguns ajustes promovidos na impugnação ao Auto e
comprovado com documentos. porem não aceitos nas reconsiderações promovida pelo
digno Auditor Fiscal”:
a. Justifica que não localizou o livro Registro de Inventário (o qual havia entregado
anteriormente ao Auditor, tendo-lhe sido devolvido por este), mas que no seu entender,
a falta deste livro não seria relevante, para o caso, dado que foi elaborado a partir da
movimentação de mercadorias e não da contagem física;
b. acerca da análise feita na diligência, Termo L-098/2010 (sic), de 24/08/24010, aponta
documentos e dados que não foram aceitos, listados no anexo III, e apresenta seus
argumentos;
c. aduz que os valores contabilizados indevidamente e não aceitos pelo Auditor
"baseiam-se no fato de seus reflexos”, mas que seus reflexos não passaram de simples
lançamentos contábeis indevidos, e discorda da conclusão de que tais valores excluídos
do caixa acarretam aumento (sic) do custo das mercadorias vendidas; afirma que isso
não ocorreu porque, tendo o estoque sido levantado a partir das entradas e saídas, só
impactou no custo aquilo que realmente foi vendido, ou seja, o custo foi lançado na
proporção das saídas; que os lançamentos indevidos geraram uma pequena distorção
nos estoques registrados nos balanços e balancetes, sendo, então a hora oportuna para
ajusta-los;
d. reconhece que houveram erros na contabilidade e acusa o autuante de se ater aos fatos
que beneficiam o Fisco, deixando a cargo da contribuinte a apresentação de
esclarecimentos que pudessem diminuir o valor da exigência
e. requer a manutenção dos pedidos requeridos na impugnação apresentada
anteriormente.
O Acórdão recorrido, não obstante, negou provimento à impugnação, em
entendimento assim ementado: a) afastou a nulidade alegada pelo contribuinte, entendendo que
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição ao direito de defesa; b)
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

considerou não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte; c) entendeu que a indevida contabilização antes da efetiva data da realização de
recebimento de vendas, deve ser considerada na reconstituição da conta caixa, a fim de apurar os
saldos credores decorrentes dessa prática; d) entendeu que o registro contábil sem qualquer
documento comprobatório de efetiva entrega de recursos não é meio de prova de empréstimos
tomados e a falta de comprovação da efetividade dos ingressos contabilizados como
empréstimos tomados, o que autoriza sua exclusão da conta caixa; e) assinalou que o saldo
credor de caixa caracteriza a presunção de omissão de receitas em relação ao montante
equivalente; f) porém, aceitou como justificados os valores de saldos credores de caixa apurados
na autuação, sanados mediante apresentação de provas de lançamentos indevidos na
contabilidade, ainda que só revelados pela litigante na impugnação; g) quanto ao PIS/COFINS,
considerou-se na apuração dos valores a exigir de ofício, os saldos credores existentes na
contabilidade; h) quanto aos lançamentos reflexos, dada a íntima relação de causa e efeito
aplicam-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal, exceto quanto a elementos
específicos contestados. Em suma, decidiu como procedente em parte a impugnação da
contribuinte, mantendo parte do crédito em desfavor do contribuinte.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, fls. 1520/1542, reafirmando e reforçando os argumentos de fato e de direito
já apresentados na Impugnação Administrativa, e pedindo o seguinte:
1) Requer-se que seja declarado nulo o referido Auto de Infração, sendo considerado
todos os fatos e argumentos acima expostos, para que ao final, não reste dúvidas da
nulidade do referido Auto de Infração, e seja decretada e extinta a punibilidade aplicada
pelo Auditor em sua fiscalização ao contribuinte ora auditado;
2) Requer-se ainda, que seja ratificada a validade dos contratos de empréstimos de
terceiros feitos a empresa autuada, haja vista, as provas apresentadas;
3) Que seja considerado para efeitos de saldo de Caixa o ajuste relatado em planilha
apresentada acima de notas fiscais lançadas de forma equivocada;
4) Que seja decretada a inexistência dos tributos reflexivos apontados pelo Senhor
Auditor Fiscal, bem como a manutenção do Saldo Credor de PIS e COFINS existentes
na contabilidade;
5) Caso assim não seja o entendimento compartilhado no todo pelo nobre examinador,
requer-se que seja aplicado à multa de 75% se ainda restar algum valor a ser pago pelo
contribuinte, baseado em lei e fatos descritos anteriormente.
Após, os autos vieram para este Conselho, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de amissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, o Recorrente, irresignado com o resultado do julgamento da
DRJ, apresenta Recurso Voluntário em que sustenta inicialmente que o Senhor Auditor Fiscal,
baseado unicamente em suas conclusões pessoais, concluiu que houve simulação por parte da
empresa no registro dos contratos firmados entre a empresa auditada e seus credores.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

Contudo, analisando o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se aprofundado
trabalho de fiscalização em que o sr. Auditor Fiscal responsável esclarece, inicialmente acerca da
contabilidade em geral da recorrente e, posteriormente, acerca de referidos empréstimos:
(...)
As Declarações de informações a que o contribuinte estava obrigado a apresentar,
referentes aquele ano-calendário - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Creditos Tributários Federais - DCTF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, foram entregues
totalmente zeradas, como se o contribuinte não tivesse tido qualquer
movimentação no ano.
Tal informação era incompatível com as informações prestadas por instituições
financeiras que, através das DCPMF - Declarações da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira, apontavam expressiva movimentação bancária. Esta
divergência foi o fator determinante para a abertura da ação fiscal.
(...)
Como já mencionado, o contribuinte optou pela tributação com base no Lucro Real
Trimestral. Dentro deste regime, ao final de cada trimestre as contas de resultados
devem ser encerradas e devem ser levantados balanços, transcritos no Livro Diário.
Embora o contribuinte não tenha procedido ao encerramento das contas de resultados ao
final do segundo e terceiro trimestres, os Balanços Patrimoniais e os Demonstrativos de
Resultados foram devidamente apurados ao final de cada trimestre e regularmente
transcritos no Livro Diário número 2. Assim, serão respeitados estes Balanços, inclusive
com o aproveitamento do saldo de Caixa apurado ao final de cada trimestre, como saldo
válido para o trimestre seguinte, apesar de todos os indícios de que estes saldos eram
irreais e ainda que em ajustes feitos - que serão vistos adiante -tenha sido apurado saldo
menor que aquele contido nos Balanços.
a) O balanço inicial registra saldo de R$ 606.536,14 na conta Caixa, enquanto as contas
bancárias apresentavam saldo de apenas R$ 6.974,90 no Banco do Brasil e R$
11.354,03 na Sicredi. Este padrão se repete praticamente todo o ano.
b) Em 10 de janeiro a conta corrente do Banco do Brasil apresenta saldo negativo de R$
11.873,17 e a conta corrente da Sicredi apresenta saldo negativo de R$ 16.133,69.
Enquanto isso, no Caixa , o contribuinte supostamente mantinha um saldo de R$
620.922,77 (fls. 037, 046 e 003 do livro O Razão 02);
cj) Em 27 de janeiro a conta da Sicredi apresenta saldo negativo de R$ 2.310,43,
enquanto supostamente o contribuinte mantinha R$ 664.125,66 em Caixa (fls. 048 e 008
do livro Razão 02);
d) Em 1° de fevereiro, mesmo com a liberação de um financiamento de R$ 17.094,46, a
conta da Sicredi ainda apresenta saldo negativo de R$ 15.703,48, enquanto o
contribuinte supostamente mantinha R$ 950.538,97 em Caixa. O saldo negativo na
Sicredi foi coberto somente no dia 04 de fevereiro (fls. 048/049 e 010 do livro Razão
02);
e) No dia 14 de fevereiro a conta da Sicredi apresenta saldo negativo de R$ 20.014,24,
saldo este que aumentou para R$ 36.276,19 no dia 15, permaneceu negativo. em R$
17.625,24 no dia 16, sendo coberto somente no dia 17. Enquanto isso, o Caixa
apresentava saldos de R$ 825.299,59 no dia 14, R$ 857.703,77 no dia 15 e R$
886.050,42 no dia 16 (fls. 051/052, 018 e 020 do livro Razão 02);
f) Em 1° de março, a conta do Banco do Brasil apresenta saldo negativo de R$ 1.949,56,
enquanto o saldo do Caixa apresenta um saldo de R$ 880.531,25 (fls. 043 e 026 do livro
Razão 02).
g) Em 16 de março a conta da Sicredi apresenta saldo negativo de R$ 11.243,11,
enquanto o Caixa apresenta saldo de R$ 600.107,66 (fls. 056 e 032 do livro Razão 02);
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

h) Em 10 de novembro, a conta do Banco do Brasil se apresenta devedora em R$
11.979,11, a conta da Sicredi é devedora em R$ 337,51, enquanto a conta Caixa
apresenta saldo de R$ 782.675,62 (fls. 482, 495 e 437 do livro Razão 02).
(...)
Como já mencionado, a DIPJ apresentada pelo contribuinte foi entregue totalmente
zerada, com o preenchimento apenas dos dados cadastrais. Também as DCTF foram
apresentadas sem qualquer informação de débito. No entanto, a análise dos Balanços
Patrimoniais e Demonstrativos de Resultados transcritos no livro Diário número 02 -
cópias juntadas às fls. 456/484 do processo - demonstram que, embora apurado prejuízo
de R$ 203.862,84 no ano, o contribuinte apurou lucros, sujeitos ao Imposto de Renda e
a Contribuição Social, no 2° e no 4° trimestres, conforme quadro abaixo.

(...)
O contribuinte mantinha, em seu Passivo Circulante, a conta 2.01.001.05.001 (reduzida
11220) - Empréstimos de Terceiros. No Balanço de abertura esta conta apresentava um
saldo credor de R$ 80.000,00, que se manteve inalterado durante todo o primeiro e
segundo trimestres de 2005. A partir de, a conta passou a ter expressiva movimentação,
com 14 (quatorze) lançamentos a crédito, feitos entre os dias 03 de julho e 05 de
dezembro, no total de R$ 940.000,00 e nove lançamentos a débito, feitos entre os dias
12 e 30 de dezembro, no total de R$ 993.700,00. Assim, no Balanço de 31/12/2005 esta
conta apresentou saldo de RS 26.300,00. Cópia das folhas do Razão onde consta o
movimento desta conta foram juntadas nas fls. 733/737 do processo).
Todos estes empréstimos tem algumas características em comum (ver fls. 370 e 540 do
livro Razão 02):
a) Têm como contrapartida a conta reduzida 86 - Caixa;
b) Têm históricos enigmáticos, que não esclarecem absolutamente nada quanto ao tipo
de operação que efetivamente foi feita ou quem seria o fornecedor do empréstimo. O
histórico utilizado sempre é “empréstimos / financiamentos embora retratando
operações que teriam ocorrido em datas diferentes, os números dos lançamentos
demonstram claramente que estes foram feitos simultaneamente, divididos em três
grupos:
C) c.1- Os seis lançamentos relativos aos empréstimos supostamente contraídos no
terceiro trimestre, entre os dias 03 de julho e 02 de agosto, têm os números 169843-1 a
169848-1;
c.2 - Os cinco lançamentos relativos aos empréstimos supostamente contraídos entre 20
de outubro e 15 de novembro tem os números 171402-1 a 171406-1;
c.3- E os doze lançamentos relativos aos empréstimos supostamente feitos em
dezembro, entre os dias 01 e 05 e os pagamentos dos mesmos, que teriam ocorrido entre
os dias 12 e 30, tem os números 171441-1 a 171452-1.
(...)
Concluindo, constatamos que:
Quando supostamente teria tomado os empréstimos, a CECCON VERÊ apresentava
saldos na conta Caixa eram absurdamente elevados, não justificando a tomada de
empréstimos mediante o pagamento de juros.
Nos dias dos empréstimos ou nos dias imediatamente seguintes, nunca foram feitos
depósitos bancários compatíveis com estes supostos empréstimos, oque significaria que
eles teriam sido tomados, mediante o pagamento de juros, apenas para ficarem
“guardados no cofre";
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

Não há nenhuma emissão de cheque ou saque bancário em datas e valores compatíveis
com os supostos pagamentos destes empréstimos, ocorridos em dezembro;
O contribuinte nunca reteve nem recolheu o Imposto de Renda na Fonte incidente sobre
os juros supostamente pagos aos credores; ,
Os juros supostamente pagos nunca foram contabilizados;
Os valores dos documentos apresentados, para atender à Intimação, não conferem com
os valores que foram contabilizados na época;
g) Alguns dos recibos apresentados, embora supostamente tenham sido feitos em 2005,
apresentam datas de 2008, evidenciando que foram “fabricados” agora, apenas para
atender à Intimação do Fisco.
Verifica-se, portanto, que, apesar das alegações da Recorrente, são fortes os
indícios e fatos que levaram as conclusões da fiscalização, e não apenas a mera opinião dessa.
Neste aspecto o acerto da r. decisão recorrida:
30. Acerca dos contratos de empréstimos, alegadamente firmados entre a empresa e
numerosas pessoa físicas, intimados, tanto a autuada como os pretensos emprestadores,
nenhum foi capaz de apresentar um documento sequer comprobatório da transmissão ou
entrega do valor de qualquer dos empréstimos, e tampouco dos alegados pagamentos
aos emprestadores, pela autuada, seja na forma de cópia de cheque. DOC, TED,
comprovante de depósito ou transferência interbancária, nenhum comprovante.
31. A impugnação versa sobre argumentos complementares apresentados pelo autuante,
apoiadores do fato de a empresa e os “emprestadores" não terem documentado os
“empréstimos”, evidenciando que além de tudo, a alegação de que tais empréstimos
existiram de fato é incongruente com a capacidade financeira dos emprestadores além
da constatação de lapsos, como operação financeira num domingo e recibos datados de
2008 (época da apresentação das “provas” e não da ocorrência dos "empréstimos") .
(...)
34. Por isso, foi correto o procedimento do autuante em glosar os lançamentos relativos
aos alegados "empréstimos” cuja efetividade não foi apoiada por documentação hábil e
idônea, o que foi exaustivamente demonstrado pelo autuante às fls. 742/754, no item V-
Contabilização de Empréstimos Fictícios, do Termo de Constatação Fiscal e apoiado
por documentos que obteve.
Por tais motivos, entendo deva ser mantida a r. decisão nesse aspecto. Sem razão
ainda no que tangencia à multa qualificada. Embora a mera omissão de receita não seja o
suficiente para a qualificação da multa, nos termos de inúmeras súmulas deste conselho, no caso
concreto verifica-se um esforço adicional da Recorrente em omitir a receita inclusive com a
assinatura de recibos extemporâneos voltados a justificar os empréstimos fictícios, o que
fundamenta a qualificação da multa prevista no art. 44 da Lei 9430 de 1996 e evidencia o dolo
específico do contribuinte.
Em relação aos equívocos contábeis que implicaram em depreciação excessiva de
veículos, apesar das declarações do Recorrente, não há reparos na decisão de piso, uma vez que
as afirmações do contribuinte não foram acompanhadas de documentos hábeis e idôneos a
comprová-las.
Em relação ao item
ANTECIPAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DO
RECEBIMENTO DE VENDAS, tampouco há reparos a serem feitos na r. decisão recorrida.
Importa registrar que a Recorrente não impugnou especificamente a decisão
recorrida, de forma que não levanta argumentos necessários ou suficientes para que a decisão de
primeira instância seja afastada.
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.368 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001332/2009-61

Neste aspecto, entendo que deve ser mantida a decisão em sua integralidade,
também devendo a mesma ser mantida para os lançamentos reflexos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital